Tribunal: TJMT
Processo: 0045660-78.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045660-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA - CPF: 019.933.371-80 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), PHEX BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.914.227/0001-69 (VÍTIMA), RAFAEL HENRIQUE MACHADO DE RAMOS - CPF: 006.497.041-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PELA VÍTIMA CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público que desafia sentença absolutória em ação penal por roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I), pleiteando a condenação do acusado com base no reconhecimento realizado pela vítima e na prova testemunhal.

2. Fatos relevantes: (
i
) reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial; (
ii
) relatório investigativo que aponta possível envolvimento do réu com outros roubos contra a mesma vítima, com idêntico
modus operandi
; (
iii
) réu condenado em outra ação penal por roubo contra a mesma vítima se utilizando do mesmo veículo (Fiat/Uno, cor verde).

3. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação nas penas do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A principal questão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado, considerando o reconhecimento realizado pela vítima e os demais elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, posteriormente confirmado em juízo, constitui elemento probatório robusto quando corroborado por outros elementos de prova.

6. Os relatórios investigativos, confirmados em juízo pela prova testemunhal, aliados ao reconhecimento pela vítima, formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo majorado descrito na denúncia.

7. A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para condenar o acusado pela prática do crime de roubo majorado.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/6/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0045660-78.2018.8.11.0042, que absolveu o acusado
Cristian Wellington Cunha da Silva
, denunciado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (id. 233435836 - Pág. 21-36).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do acusado, argumentando que há provas suficientes da autoria delitiva, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima, aliado aos relatórios de investigação confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo (id. 233435846).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que não existem provas robustas da autoria delitiva, de modo que pugnou pelo desprovimento do apelo, prequestionando os artigos pertinentes. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial semiaberto (id. 233436666).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(id. 237708669).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o acusado
Cristian Wellington Cunha da Silva
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta dos autos que no dia 15 de junho de 2018, por volta das 8h40min, na BR 364, nesta Capital, o denunciado CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA, na companhia de terceiro não identificado nos autos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido Rafael Henrique Machado de Ramos, subtraíram cerca de 540 (quinhentos e quarenta) aparelhos celulares, pertencente a empresa PH Express Transporte Ltda Me.

Apurou-se que o denunciado, na companhia de seu comparsa não identificado, visualizaram a vítima Rafael Henrique Machado de Ramos, motorista da empresa PH Express, se aproximando em seu veículo, momento em que, munidos de armas de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que o ofendido descesse do carro.

Ato contínuo, o denunciado colocou Rafael dentro do porta-malas do automóvel utilizado para a prática do roubo, enquanto o terceiro não identificado subtraia os aparelhos celulares do carro da empresa PH Express.

Posteriormente, CRISTIAN e seu comparsa, deixaram a vítima Rafael nas proximidades do Bairro Tijucal, oportunidade em que tomaram rumo ignorado.

Os celulares não foram recuperados, todavia, foram avaliados indiretamente no total de R$ 323.214,80 (trezentos e vinte e três mil duzentos e catorze reais e oitenta centavos) conforme depoimento à fl. 9.”
(id. 233435834 - Pág. 5-7).

Regularmente processada, a ação penal foi julgada improcedente para o fim de absolver o acusado da prática delitiva imputada, haja vista a ausência de comprovação da autoria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesta instância recursal, o Ministério Público objetiva a condenação do apelado por entender que a prova produzida durante a persecução penal é apta a demonstrar a autoria delitiva, diante do reconhecimento fotográfico confirmado na fase judicial pela vítima e dos relatórios investigativos ratificados pela prova testemunhal em juízo.

A princípio, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra suficientemente demonstrada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (id. 233435834 - Pág. 9-10), pelo boletim de ocorrência (id. 233435834 - Pág. 12-13) e pelas declarações da vítima na fase policial e em juízo (id. 233435834 - Pág. 16-17; relatório de mídias de id. 233435848), inexistindo dúvidas de que os fatos delituosos ocorreram.

Da mesma forma, a autoria delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada e recai sobre o acusado Cristian Wellington Cunha da Silva.

Interrogado na fase policial, o
apelado Cristian
negou a prática delitiva. Perguntado se é proprietário de um veículo Fiat/Uno, cor verde, respondeu que não e acrescentou que “
nunca andou em nenhum veículo desse modelo
”. Sustentou que na data dos fatos estava em sua casa, no bairro Tijucal (id. 233435834 - Pág. 30).

Em juízo, o acusado manteve a negativa de autoria, afirmando que jamais alugou um veículo Doblô e que estava dormindo na data do crime. Ressaltou, por fim, que, após ser preso, assinou vários papéis sem efetuar a sua leitura (id. 233435847).

A
vítima Rafael
relatou na fase policial que trabalhava como motorista na empresa “PH Express” e que, na data dos fatos, saiu para fazer uma entrega, mas foi abordado em via pública por dois rapazes em um veículo Fiat/Uno, cor verde, modelo antigo. Um dos rapazes portava uma arma de fogo e anunciou o assalto, determinando que entrasse no porta-malas do veículo Fiat/Uno, onde permaneceu por cerca de 30 minutos, sendo liberado próximo ao bairro Tijucal. Disse que os suspeitos roubaram o carro da empresa com a carga de aproximadamente 540 celulares, produto que não foi recuperado (id. 233435834 - Pág. 16-17).

Naquela oportunidade, a vítima descreveu as características físicas do suspeito à autoridade policial, e, em seguida, lhe foram apresentadas fotografias do banco de dados da Polícia Civil, porém, não reconheceu nenhum dos assaltantes (id. 233435834 - Pág. 16-17).

Após a prisão do acusado Cristian em razão do envolvimento com outro roubo praticado contra a mesma empresa, a vítima novamente compareceu à delegacia, ocasião em que lhe foi apresentada à fotografia do apelado e o reconheceu como um dos autores do delito.

Ouvido em juízo, o ofendido Rafael confirmou que realizou o reconhecimento fotográfico do apelado. Disse que, durante o assalto, o acusado Cristian o levou até a avenida das Torres e que estava de “cara limpa”, ressaltando não possuir dúvidas de que ele era um dos assaltantes (id. 233435847).

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico não invalida o édito condenatório, se existentes outras provas da autoria delitiva (STJ – AgRg no HC n. 905.928/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/6/2024).

No caso, o relatório policial n. 308/2018 esclarece que as diligências se iniciaram para averiguar a ocorrência de uma série de roubos contra a empresa “PH Express”, todos com o mesmo
modus operandi
, e, que a Polícia Civil conseguiu levantar informações a partir da placa do veículo Fiat/Doblô, utilizado durante um dos crimes e anotado pela vítima.

Identificado o proprietário do veículo como “Geovanill Felix Bezerra Bastos”, morador do bairro Tijucal, a autoridade policial requisitou a sua prisão temporária, que foi deferida pelo juízo
a quo
. Com a prisão,

o suspeito Geovanill justificou que havia alugado o automóvel para o acusado Cristian e que ele havia lhe entregue 350
chips
de celular como parte do pagamento, carga roubada da empresa “PH Express”, no dia 10.8.2018 (autos n. 0001191-10.2019.8.11.0042).

Nesse contexto, segundo se extrai do relatório policial, foram apresentadas às vítimas dos roubos anteriores, inclusive ao ofendido Rafael, fotografias do acusado Cristian e ele foi por todas reconhecido (id. 233435834 - Págs. 21-24).

O policial civil
Michel Soares de Sales
ratificou em juízo as informações trazidas no relatório de investigação, ressaltando que a primeira vez que a vítima esteve na delegacia o acusado Cristian não constava no acervo fotográfico da Polícia Civil, mas que ele foi reconhecido após a prisão do proprietário do veículo Doblô, utilizado em um dos roubos:

“
(...) acerca de outros crimes realizado em face da presente vítima, com o mesmo modo de operação. Que, de posse dos números da placa de um dos veículos utilizados pelos meliantes, chegou-se então até a pessoa de Geovannil Felix Bezerra Bastos, que informou que este veículo estaria locado para o acusado CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA. Utilizando-se de fotografias, fora intimada as vítimas para realização de conhecimento, oportunidade em que a vítima Rafael Henrique Machado de Ramos, reconheceu a acusado Cristian Wellington, como sendo o criminoso que abordou e praticou o crime
” (trecho retirado do parecer de id. 237708669; relatório de mídias de id. 233435847).

Convém ressaltar que o acusado Cristian foi condenado na ação penal n. 00045659-93.2018.811.0042, pela prática do delito de roubo ocorrido contra a empresa “PH Express”, no dia 8.3.2018, utilizando-se do mesmo
modus operandi
e do veículo Fiat/Uno, cor verde, citado na denúncia, e que, inclusive, confessou em juízo a autoria delitiva (id. 233435836 - Pág. 17-18).

Em suma, as investigações apontam que o acusado Cristian estava envolvido com a prática de vários roubos contra a empresa “PH Express”, sempre se utilizando do mesmo
modus operandi
, e, apresentada sua fotografia à vítima, foi prontamente reconhecido.

Assim, ainda que o reconhecimento fotográfico do apelado não tenha observado as regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não pode ser desprezado, especialmente porque as demais provas trazidas aos autos confirmam a autoria delitiva.

Nesse contexto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva, a ação penal deve ser julgada procedente para condenar o acusado
Cristian Wellington Cunha da Silva
pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passa-se à dosimetria, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a culpabilidade deve ser sopesada em desfavor do acusado, já que a liberdade da vítima foi restringida por tempo superior à consumação delitiva, visto que foi mantida no porta-malas do veículo por aproximadamente 30 minutos.

Nesse ponto, ressalta-se que a “
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT – TCCR, Enunciado n. 32).

No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024).

No que se refere aos antecedentes, conforme informação trazida na certidão de Id. 233435836 - Pág. 10, e em consulta ao Sistema PJe, constata-se que o acusado possui uma condenação definitiva por fato anterior ao apurado nos autos (ação penal n. 0045659-93.2018.8.11.0042), a qual deve ser considerada em seu desfavor, não obstante o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao crime narrado na denúncia (AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, DJe de 2/9/2024).

Não há nos autos nada que macule a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que a ação foi perpetrada mediante concurso de agentes.

Quanto às consequências delitivas, embora a vítima tenha relatado prejuízo superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), não foi confeccionado auto de avaliação indireta ou juntado qualquer documento capaz de demonstrar a quantidade de objetos subtraídos. Além disso, o investigador de polícia enfatizou em juízo que a empresa possuía seguro da carga, situação que, segundo a testemunha, justificou o baixo investimento em segurança no transporte.

Assim, não demonstrado satisfatoriamente que houve prejuízo além daquele inerente ao próprio delito de roubo, inviável a sua valoração negativa.

O comportamento da vítima revelou-se neutro no caso.

Assim, considerando a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, o que corresponde ao aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda etapa, não há agravantes a serem consideradas. Contudo, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, a reprimenda deve ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena provisória de 5 anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, razão pela qual se aumenta a pena em 1/3, alcançando a sanção definitiva de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo, haja vista a condição econômica do acusado.

Fixa-se o
regime inicial fechado
, haja vista o
quantum
de pena estabelecida e a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Registra-se que os dispositivos legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados no presente decisum, motivo pelo qual se consideram prequestionados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para condenar o acusado
Cristian Wellington Cunha da Silva
pela prática do crime de roubo majorado, descrito no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além da sanção pecuniária de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024